Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701295-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: HMF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra a decisão que indeferiu a expedição de mandado de busca e apreensão e facultou a conversão do rito para o executivo, proferida nos autos da ação de busca e apreensão do processo n. 0706423-33.2023.8.07.0009 (1a Vara Civel de Samambaia-DF), nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Preliminarmente, desentranhe-se dos autos a petição de ID. 180664998, conforme requerido pelo autor. A parte autora indicou no ID. 179753132 dois endereços para expedição de mandados de busca e apreensão do veículo. Intimada para justificar, de forma fundamentada, o meio pelo qual obteve a efetiva localização do bem, a parte autora informou no ID. 180825710 que se trata de endereço da residência e trabalho do condutor do veículo. Verifico, no entanto, que a informação prestada pela parte é incompatível com o presente processo, eis que o polo passivo da ação é integrado por pessoa jurídica. Assim, entendo que não houve justificativa hábil para expedição de novo mandado de busca e apreensão, motivo pelo qual indefiro o pedido em questão. Faculto ao autor a conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/67. Prazo de 5 (cinco) dias para emenda para conversão da ação em execução, ressaltando que tal prazo não será dilatado ou interrompido pelo simples pedido desmotivado de prorrogação. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “atuou no sentido de fornecer meios necessários para fins de cumprimento da medida, utilizando-se de sistemas internos (diligências administrativas) para localizar o bem”; b) “indicou endereço para expedição do mandado de busca e apreensão, contudo, o pedido foi indeferido pois o endereço indicado pelo recorrente corresponde ao endereço do sócio do recorrido”; c) “não há qualquer impedimento legal que vede a expedição do mandado de busca e apreensão para o endereço do sócio do devedor fiduciário, pelo contrário, o sócio figura no contrato como avalista, sendo incontroversa a questão, ao menos até o momento, pois bem se sabe que o avalista é responsável assim como o devedor principal”; d) “não há que vedar a expedição de mandado para o endereço do sócio avalista, uma vez que, de qualquer forma, seria chamado à demanda, tendo em vista tratar-se de avalista, e conforme art. 899 do CC, equipare-se ao devedor final”; e e) “a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, é faculdade do credor, sendo que a sua determinação de ofício pelo Magistrado “a quo” fere o disposto nos artigos 2 e 141 do CPC, bem como o artigo 4o do Decreto Lei 911/69”. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, e no mérito, a reforma da decisão, a fim de determinar o prosseguimento do processo, com a expedição do mandado de busca e apreensão para o endereço do sócio avalista indicado no id 179753132. Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Versa a questão devolvida ao Tribunal acerca da necessidade (ou não) de se comprovar a localização do veículo alienado fiduciariamente, bem como determinar, de ofício, a conversão do rito de busca e apreensão do Decreto n. 911/1969 em execução. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). No caso, hei por bem entender conferir nova interpretação a respeito dos fatos. É prática comum a ocultação dos veículos gravados com alienação fiduciária em garantia por muitos devedores de financiamento, para escaparem das medidas de apreensão judicial sem prejudicar o uso do bem durante a inadimplência. E não raras as vezes as instituições financeiras, por meio de localizadores, encontram os bens e os indicam no processo, o que também, não raras vezes, são surpreendidos na posse de terceiros. Nessa ordem de ideias, não existe, no rito do Decreto-Lei n. 911/1969, exigência que o credor demonstre documentalmente a localização exata do bem, até porque, sendo um veículo, a qualquer momento, alguém o retira do local encontrado rapidamente, enquanto a burocracia estatal ainda está se organizando para que a ordem de apreensão seja executada. Portanto, a imposição de comprovação da localização agravaria demasiadamente o ônus que já é atribuído ao credor, uma vez que o veículo automotor é de fácil locomoção (e ocultação). Nessa ordem de ideias, a exigência de comprovação da localização do veículo é, de fato, desarrazoada. A jurisprudência é pacífica nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É incabível a análise, em sede recursal, de questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Preliminar de supressão de instância suscitada de ofício. 2. Apesar de constituir pressuposto da Ação de Busca e Apreensão a indicação do endereço do devedor (art. 319, inciso II do CPC), a lei não impõe ao credor a obrigação de comprovar a efetiva localidade do veículo que se pretende apreender para a expedição de mandado de busca e apreensão. 3. No caso dos autos, é ilegal a decisão do Juízo a quo que condicionou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo à efetiva comprovação da localidade do bem, uma vez que essa imposição não está prevista na lei, além de agravar demasiadamente o ônus já atribuído ao credor, uma vez que o veículo automotor é de fácil locomoção. Precedentes. 4. Preliminar de supressão de instância suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Decisão reformada. (Acórdão 1789436, 07366356420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. NOVO ENDEREÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é um direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, lembrando-se inexistência de previsão legal de obrigação do credor de comprovar previamente a localização do bem. Em princípio, basta a indicação do endereço do devedor constante no contrato. 2. "O ordenamento jurídico pátrio aplicável à questão não exige a comprovação da localização do veículo como condição ao desentranhamento do mandado para o cumprimento da busca e apreensão no endereço informado pelo credor. 2. A utilização dos princípios da razoável duração do processo e da celeridade não pode justificar o condicionamento da expedição de mandado à comprovação da localização do bem, por falta de amparo legal e por ferir outros princípios que informam o ordenamento jurídico, tais como o da efetividade processual, do direito de ação e do acesso à justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido" (Acórdão 1384025, 07235577120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1411937, 07422215320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 14/4/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO. PROVA DA EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que determinou a conversão do feito em execução e, no caso de eventual pleito de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo no endereço a ser diligenciado por meio de fotografia, certidão, consulta em banco de dados ou outros meios. 2. Não há previsão, no Decreto-Lei n. 911/69, no sentido de que o autor deve comprovar a efetiva localização do veículo no endereço indicado para a diligência, para, somente então, ser autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Embora a localização do endereço da parte ré seja um ônus do autor, a exigência de comprovação de estar o bem no endereço por ele indicado, antes de determinar a diligência, não possui amparo legal. 3. Quanto à conversão da ação de busca e apreensão em execução, trata-se de faculdade do credor, conforme o disposto no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1248473, 07278574720198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 25/5/2020). No caso, a instituição financeira credora indicou endereço de um dos avalistas da sociedade devedora, sendo plausível, em tese, que o uso do bem possa estar sendo feito por um dos codevedores, não sendo desarrazoado expedir o mandado de busca e apreensão para o endereço indicado. Assim, entendo estar presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado. O perigo de dano consistente, ainda que abstratamente, no risco de extinção da relação processual, com a imposição de prejuízos financeiros ao autor, pelo não cumprimento das determinações de comprovação da localização da garantia, ou então, a conversão, a contragosto do credor, do rito processual para a ação de execução, demanda a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Assim, defiro o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso, recebendo-o no duplo efeito. Comunique-se ao Juízo originário com urgência, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator